Tribunal: TJDFT
Processo: 0738061-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738061-77.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LALESCA BISPO DA SILVA AGRAVADO: SUIARA OLIVEIRA DE ALMEIDA, NILSON SILVA DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LALESCA BISPO DA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Execução de Título Extrajudicial n. 0736640-83.2023.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de SUIARA OLIVEIRA DE ALMEIDA e NILSON SILVA DE ALMEIDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 207710493 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau, dentre outros, deferiu o pedido de penhora de percentual de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do agravado NILSON SILVA DE ALMEIDA, em detrimento dos 50% (cinquenta por cento) pleiteado pela agravante. No agravo de instrumento interposto, a agravante aduz a necessidade de majoração do percentual da penhora para 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do executado. Sustenta que a renda líquida mensal do réu é de R$ 23.099,24 (vinte e três mil e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos), sendo que a penhora de 15% (quinze por cento) resultaria em um pagamento mensal de R$ 3.646,88 (três mil seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos), o que demandaria 41 (quarenta e um) meses para quitação total da dívida. Afirma que, se a penhora for majorada para 30% (trinta por cento) dos rendimentos do agravado, o tempo para quitação da dívida seria reduzido para 21 (vinte e um) meses, tornando a execução mais célere e eficaz. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação da tutela recursal, para o fim de majorar a penhora realizada para 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do agravado. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma da r. decisão recorrida com a confirmação da tutela vindicada. Comprovante de recolhimento do preparo acostados no ID 63886681. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Para que a tutela de urgência seja concedida, há que se evidenciar a plausibilidade da pretensão de mérito do autor e o provável risco de grave prejuízo ao processo ou ao direito nele postulado. Cumpre registrar que a tutela provisória é fundada em um juízo de cognição sumária e não exauriente dos elementos constantes nos autos. A impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio das despesas inerentes à sua própria subsistência e de seus familiares. Por certo, a constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Na hipótese em apreço, já fora deferida a penhora mensal de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do devedor. Ao compulsar os autos de referência, não se verifica a ocorrência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que não há a possibilidade de perecimento do direito apto a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto, em caso de provimento de agravo de instrumento, o percentual da penhora poderá ser majorado após a oportunidade do agravado se manifestar acerca de sua atual situação financeira. Assevere-se que a execução tramita há pouco mais de 1 (um) ano e que, dado o célere trâmite do agravo de instrumento, não subsistem receios de que a credora venha a sofrer prejuízo até o julgamento final do recurso. Portanto, não verificado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não há como ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela, em razão da ausência dos pressupostos legais exigidos. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024 às 19:35:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora